Tribunal: TJDFT
Processo: 0725439-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. TEIMOSINHA. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1 – Execução. Pesquisa patrimonial. Teimosinha. É possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas outras pesquisas anteriores, sem resultado frutífero.
2 – Recurso conhecido e provido.
wi